Tribunal: TJES
Processo: 5028618-52.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028618-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WIVIANE FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028618-52.2022.8.08.0048

RECORRENTE: WIVIANE FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO: PICPAY SERVIÇOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURAS EM ATRASO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUTORA RECONHECE OS DÉBITOS EM ABERTO. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que em 12/07/2022, pagou a fatura do cartão de crédito de R$ 1.595,79 da BV FINANCEIRA S/A por meio do aplicativo PICPAY SERVIÇOS S/A. Relata que, embora o PICPAY SERVIÇOS S/A tenha afirmado que efetuou o repasse da quantia, a BV FINANCEIRA S/A aduziu que não recebeu o valor, motivo pelo qual foi negativada nos órgãos restritivos ao crédito. Nesse contexto, afirma que descobriu também a existência de negativação junto ao BANCO ORIGINAL S/A, apesar de jamais ter contratado com o requerido. Ressalta que reconhece apenas a existência de dívida com o PICPAY SERVIÇOS S/A, que já supera R$ 10.000,00. Dessa forma, requer a retirada da sua inscrição nos cadastros restritivos ao crédito, a abstenção de cobranças pela suposta dívida de R$ 1.595,79 e o imediato desbloqueio do seu cartão de crédito.

Em sede de sentença, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para DECLARAR a quitação do débito de R$ 1.595,79 com a BV FINANCEIRA S/A, referente ao vencimento do mês de julho/2022. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais”.

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, requer que sejam condenadas as Rés ao pagamento por danos morais no valor de R$ 28.941,58(vinte oito mil e novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos);

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente teve os seus dados devidamente negativados nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista atraso na fatura do cartão de crédito vencida em agosto/2022 e não adimpliu com suas obrigações, inclusive, a própria assume tais débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“Com relação aos registros nos órgãos restritivos ao crédito, verifico (ID 20183155) que o primeiro tem por credor o BANCO ORIGINAL S/A, no valor de R$ 587,41, por dívida com vencimento em 24/08/2022, enquanto o segundo tem por credor o BANCO BV S/A, no valor de R$ 236,28, por dívida com vencimento em 15/09/2022.

Registro, inicialmente, que nenhuma das duas dívidas tem o valor ou vencimento coincidente com o título objeto dos autos, isto é, o boleto bancário relativo ao pagamento da fatura da requerente da BV FINANCEIRA S/A, de R$ 1.595,79, do mês de julho/2022.

Para além disso, entendo que restou suficientemente demonstrado que o BANCO ORIGINAL S/A é o responsável pela cobrança e negativação das dívidas oriundas do PICPAY SERVIÇOS S/A, sendo que a requerente expressamente reconhece que possui débitos com este (ID 20182825, fl. 03).

À vista do exposto, não prospera a alegação de que as negativações foram indevidas, tampouco o pleito relativo aos danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual, sendo cabível tão somente o reconhecimento da inexistência do débito de R$ 1.595,79 com a BV FINANCEIRA S/A
.”

Assim, pelos motivos expostos, a cobrança das dívidas pela Recorrente não se mostra indevida.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)